Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715614-14.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA RECORRIDO: LAERCIO DE CARVALHO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. O recorrente foi devidamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (ID 58763910), no entanto, quedou-se inerte (ID 59058985). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais e honorários advocatícios pela parte recorrente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito